Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702475-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JADER IVAN SARDAGNA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO A guia e o comprovante de pagamento das custas judiciais indicados na petição dos Embargos de Declaração revelam que o pressuposto recursal foi corretamente atendido. Em razão da modernização do sistema de pagamento das custas judiciais, alguns procedimentos foram alterados e a hipótese em análise é um exemplo, pois, embora possível a emissão e o pagamento da guia, não é possível vinculá-las ao recurso que ainda será distribuído, portanto, sem número que possa identificá-lo. Assim, reconsidero a decisão de ID 65197242 e recebo o Agravo de Instrumento. Em razão da ausência de pedido liminar, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.